Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARÁTORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexistência de débito; reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em razão de cobranças decorrentes de transações fraudulentas em cartões de crédito e condenou o apelante ao pagamento de compensação moral no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.
3. Verificar a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na quantificação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, diante de cobranças mantidas apesar do reconhecimento de fraude em cartões de crédito do recorrido.
5. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes.
6. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
7.É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
8. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor também são ofensivas ao direito à integridade psíquica.
9. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O consumidor teve que diligenciar com o banco diversas vezes e, ainda que tenha sido reconhecida a fraude, foi cobrado em valor muito superior à soma dos lançamentos indicados, sem qualquer justificativa plausível por parte da instituição financeira. Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano: a dor e o tempo perdido do consumidor configuram ofensas aos direitos de personalidade, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
11. Na hipótese, ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários. Todavia, o valor fixado a título de danos morais diverge da quantia fixada por este Tribunal em casos semelhantes, sobretudo ao considerar que não houve negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. É razoável a redução da compensação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00. O valor não configura condenação excessiva ou ínfima e se ajusta ao padrão concedido em casos semelhantes.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.